Tribunal: TJSP
Processo: 2234903-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Liminar deferida para fornecimento de roupa íntima descartável à autora. Pretensão de reforma. Rejeição. Paciente idosa, com doença grave, e que comprovou residência na cidade de Jacareí. Preenchimento dos requisitos exigidos para concessão da tutela de urgência (artigo 300 do CPC). Recurso desprovido.